Tribunal: TJDFT
Processo: 0749189-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VERBA ALIMENTAR E POUPANÇA. ART. 833, IV E X, DO CPC. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. ART. 854, § 3o, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros realizada via SISBAJUD. A agravante pleiteia o desbloqueio dos valores, sustentando tratar-se de verba destinada ao recebimento de pensão alimentícia de filha menor e de quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, invocando a proteção do art. 833, incisos IV e X, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os valores constritos em contas bancárias da executada ostentam natureza impenhorável, seja por caráter alimentar ou reserva de poupança, e se a parte agravante se desincumbiu do ônus de comprovar tal condição para afastar a constrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade de verbas salariais e de quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, constante no art. 833, IV e X, do CPC, não é absoluta e deve ser interpretada em consonância com o princípio da efetividade da execução, incumbindo ao executado, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, o ônus de comprovar inequivocamente que as quantias tornadas indisponíveis se enquadram nas hipóteses legais de proteção.
4. No caso concreto, a mera juntada de autos de ação de alimentos, desacompanhada de extratos bancários detalhados que demonstrem a incidência do bloqueio especificamente sobre a verba alimentar ou sobre reserva financeira com caráter de poupança, é insuficiente para ilidir a penhora. A ausência de prova da origem dos recursos e da destinação exclusiva para subsistência ou reserva impõe a manutenção da constrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A alegação de impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil depende de comprovação inequívoca, a cargo do executado, conforme o art. 854, § 3o, I, do CPC, quanto à origem alimentar dos valores ou à natureza de reserva financeira da conta, não bastando a mera titularidade de conta com saldo inferior a 40 salários-mínimos desprovida de demonstração de seu caráter de poupança."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e X; art. 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018; STJ, 3a Turma, REsp 1.514.931/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 06/12/2016; TJDFT, 1a Turma Cível, Acórdão 1716405, 07067093820238070000, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, julgado em 14/06/2023; TJDFT, 7a Turma Cível, Acórdão 1692248, 07028432220238070000, Rel. Leila Arlanch, julgado em 19/04/2023; TJDFT, 2a Turma Cível, Acórdão 2053267, 0732129-74.2025.8.07.0000, Rel. João Egmont, DJe 20/10/2025; TJDFT, 3a Turma Cível, Acórdão 2040638, 0722809-97.2025.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, DJe 11/09/2025.